Tribunal: STF
Processo: Rcl 58224
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Triângulo do Sol Auto-estradas S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. 



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 18):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A, em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000971-43.2011.5.03.0146, por suposta afronta ao TEMA 1232 da Repercussão Geral e à súmula vinculante nº 10.  



    Na origem cuida-se de execução trabalhista da qual afirma a parte reclamante não ter participado do processo de conhecimento e, por consequente, do título executivo. Contudo, aduz ter sido incluída no polo passivo da execução pelo TRT da 3º Região sob o fundamento de fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa reclamada na ação trabalhista (o grupo Infinity Agricola S. A.)  



    Alega que antes mesmo de ser citada no processo de execução teve valores bloqueados.



    Aduz “incontestável o desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 do STF, visto que o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região simplesmente afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do mesmo diploma legal, desprezando citados dispositivos, sem a devida declaração de sua inconstitucionalidade e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal.” (eDoc 1, p. 10)  



    Sustenta, ainda que, no mérito, trata-se da preservação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal - art. 5º, XXXV, LIV e LV da Carta da República.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 0000971-43.2011.5.03.0146 e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pela 7ª Turma do TRT da 3ª Região.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Eis o teor da ementa do acórdão reclamado (eDoc 14):



    AGRAVO DE PETIÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Nos termos do art. 103 do CPC, a parte será representada em Juízo por advogado legalmente inscrito na OAB. Segundo o art. 104, também do CPC, o advogado não será admitido a atuar em Juízo sem instrumento de mandato. E, como a interposição de recurso não pode ser reputada como ato de urgência, é inadmissível a regularização da representação processual nesta fase. O entendimento consubstanciado nesta instância recursal é de que apenas se cogita a concessão do prazo de 05 dias para sanar irregularidade de representação na hipótese de prévia existência da procuração ou substabelecimento nos autos, e que apresente vício, nos termos da Súmula 383, inciso II, do TST. Não sendo este o caso dos autos, porquanto inexistente instrumento de mandato nos autos conferindo poderes ao subscritor do agravo de petição interposto pela executada, ressaltando-se que inexiste prova de que o advogado participou das audiências constantes dos autos (mandato tácito), não pode ser conhecido o apelo, por ausência de representação processual.  



    Veja-se que o ato reclamado fundamenta-se em questão processual – irregularidade de representação processual. Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Tampouco trata do tema 1232, cuja repercussão geral, embora tenha sido reconhecida, sem determinação de suspensão nacional de processos, ainda não teve o mérito apreciado por este Supremo Tribunal Federal.



    O julgamento da repercussão geral apontado ocorreu em 09.02.2022 e foi assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  



     Percebe, assim, além da a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros invocados.



    A parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1.  A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos  . 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)  




    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.”



    Nos embargos, sustenta-se que a decisão embargada “restou omissa ao inteiro teor do Acordão Regional proferido pela 7ª Turma que subsidia a tese da reclamante no que diz respeito a aderência ao Tema 1232, bem como a impossibilidade de Súmula do TST criar óbice processual no trâmite ao STF, em processo que se debata a temática submetida a repercussão geral nesta Augusta Corte” (eDOC 22, p. 4).



    Ao final, requer sejam acolhidos os embargos a fim de que esta Corte se manifeste quanto às seguintes questões (eDOC 22, p. 8/9):



    “1. A Súmula 383 do TST pode ser óbice processual para impedir o acesso dos autos ao Supremo Tribunal Federal em questão de repercussão geral já reconhecida por esta corte? 



    2. Considerando que o processo de origem trata da questão: impossibilidade da inclusão de empresa no polo passivo como grupo econômico somente na fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, é possível afirmar que não há aderência ao tema 1232?”



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Inicialmente, destaco que o recurso de agravo de petição, no qual proferida a decisão reclamada, não foi conhecido pelo Tribunal de origem ante o não atendimento das normas dos arts. 76, §§ 1º e 2º; 932, parágrafo único; 103 e 104 do CPC, conforme entendimento consolidado na Súmula 383, II, do TST, uma vez que o advogado subscritor da petição recursal não apresentou instrumento do mandato que o habilitasse para o ato. Confira-se, a propósito, a teor da ementa do referido julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Nos termos do art. 103 do CPC, a parte será representada em Juízo por advogado legalmente inscrito na OAB. Segundo o art. 104, também do CPC, o advogado não será admitido a atuar em Juízo sem instrumento de mandato. E, como a interposição de recurso não pode ser reputada como ato de urgência, é inadmissível a regularização da representação processual nesta fase. O entendimento consubstanciado nesta instância recursal é de que apenas se cogita a concessão do prazo de 05 dias para sanar irregularidade de representação na hipótese de prévia existência da procuração ou substabelecimento nos autos, e que apresente vício, nos termos da Súmula 383, inciso II, do TST. Não sendo este o caso dos autos, porquanto inexistente instrumento de mandato nos autos conferindo poderes ao subscritor do agravo de petição interposto pela executada, ressaltando-se que inexiste prova de que o advogado participou das audiências constantes dos autos (mandato tácito), não pode ser conhecido o apelo, por ausência de representação processual.”



    Como consignei na decisão embargada, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Tampouco tratou da matéria objeto do Tema 1232 da sistemática da repercussão geral, a versar sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Sendo esses os fundamentos da decisão embargada, o presente recurso não merece acolhida, pois inexistem as omissões apontadas.



    O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal de determinada questão constitucional não é, por si só, suficiente para afastar a necessidade da observância dos requistos legais exigíveis para viabilidade de processo ou recurso no qual a questão é submetida a debate perante o Poder Judiciário, em especial a regularidade da representação processual, como é o caso dos autos. 



    O observância da regularidade da representação processual do subscritor da peça inicial ou petição recursal é requisito que deve ser exigido quando do exame de admissibilidade da ação ou do incidente processual e somente pode ser afastada nas hipóteses em que a legislação de regência assim a excepcionar, de modo que, independentemente de o Supremo Tribunal Federal já ter por reconhecida a relevância social, política, econômica ou jurídica da questão constitucional constante do processo de origem, compete ao órgão judicante, a cada ato realizado pela parte mediante ação de advogado, averiguar a regularidade da representação processual da parte no respectivo ato.



    Tampouco merece acolhida a argumentação no sentido de que, em face do princípio da primazia do julgamento de mérito, a atuação de advogado destituído de instrumento de mandato não seria impedimento à admissibilidade do recurso perante o Tribunal de origem, uma vez que essa discussão não guarda aderência aos paradigmas invocados na reclamação.



    No que tange à ausência de manifestação sobre a impossibilidade da inclusão, na fase de execução trabalhista, no polo passivo da lide, de empresa integrante de grupo econômico sem que essa tenha participado da fase de conhecimento, essa questão identifica-se com aquela que é objeto do Tema 1232 da sistemática da repercussão geral. Conforme se extrai da decisão embargada, a matéria em questão foi explicitamente examinada no ato embargado, que decidiu no sentido de que a citada matéria não foi objeto de debate no acórdão reclamado.



    Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, o que se exige a fim de garantir a devida fundamentação dos atos decisórios é que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, a necessidade de manifestação pormenorizada acerca de cada uma das alegações ou provas apresentadas pela parte então interessada.



    In casu, a decisão embargada revela possuir fundamentação suficiente a lhe dar respaldo.



    Por tudo, constata-se que o que se pretende mediante os presentes embargos de declaração é, em suma, a submissão do inconformismo da parte relativamente à suposta ofensa à norma do art. 513, § 5º, do CPC diretamente a esta Corte. Tal desiderato não encontra guarida por meio da ação reclamatória, uma vez que essa não se presta a atuar como sucedâneo recursal, nem como atalho processual a fim de submeter à mais alta Corte do país, per saltum, questões que contrariem os anseios do reclamante. Indispensável, para tanto, seja observado o sistema processual e as regras de distribuição de competência. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Superveniência de fato novo. Utilização como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O agravante alega superveniência de fato novo ensejador de reanálise da decisão monocrática. 2. Aos moldes do que observado na decisão agravada, o recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 10677 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2013)



    “1. O cabimento de Reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal ou para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF). 2. Assim, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal nem se presta a atuar como atalho processual destinado a submeter à mais alta Corte do país, per saltum, questões que contrariem os anseios do reclamante. Indispensável, para tanto, seja observado o sistema processual e as regras de distribuição de competência. 3. (...) 4. Agravo regimental provido, para rejeitar a reclamação e, por conseguinte, cassar as benesses concedidas no âmbito desta Corte.” (Rcl. 45381 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2021)



    Sendo assim, inexistem quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC aptos a viabilizar o presente recurso.



    Por tais fundamento, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente